Tribunal: TJDFT
Processo: 0733014-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733014-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COBRA TECNOLOGIA S.A. AGRAVADO: MAXISERV ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA D E S P A C H O Os autos versam de ação declaratória ajuizada por MAXISERV ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA em face do COBRA TECNOLOGIA S.A. e ITALO AUGUSTO DIAS DE SOUZA, objetivando a anulação do edital de licitação no 35/-2018-05-15/BBT. O feito foi inicialmente distribuído à Quarta Vara Cível da Regional de Jacarepaguá – Rio de Janeiro, com a numeração 0026747-49.2018.8.19.0203. Conforme decisão proferida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Conflito de Competência de no 160.428/DF, fora reconhecida a competência da Décima Quinta Vara Cível de Brasília – DF para processar e julgar os feitos relacionados à validade do ato de revogação do Edital de Credenciamento 2017/00192 (8558), praticado pelo Banco do Brasil, razão pela qual a Décima Quinta Câmara Cível do TJRJ declinou a competência para análise do recurso interposto perante aquele Tribunal, conforme decisão de ID 29940424, pág. 72. Em análise ao sistema informatizado desta colenda Corte, verifico que o Juízo da Décima Quinta Vara Civil de Brasília recebeu os autos da ação declaratória no 0026747-49.2018.8.19.0203 e, após intimação das partes, proferiu a sentença de ID 83894459 nos autos no 074939-11.2020.8.07.0001, julgando extinto o processo em razão do reconhecimento da perda superveniente do objeto processual uma vez que o edital questionado foi revogado. A referida sentença transitou em julgado em 16/03/2021, conforme certidão de ID 86457740 dos referidos autos. Nesse contexto, verifica-se que houve a perda do objeto do recurso remetido pelo colendo TJRJ a este eg. TJDFT. Consoante o disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a perda do objeto recursal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de outubro de 2021 13:27:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador